Tribunal: TJSP
Processo: 3000586-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Consectários legais - Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Consectários legais - Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. Pretório Excelso no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/2017) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros mora e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000586-59.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é agravada ANTONIA ROSANA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 30808 – São Paulo
2
VOTO No. 30808
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 3000586-59.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
AGRAVADOS: ANTONIA ROSANA RODRIGUES E OUTROS
JUIZ PROLATOR: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença Consectários legais - Aplicabilidade
imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso
Princípio do tempus regit actum Entendimento consolidado pelo
E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais
Juros de mora e correção monetária Lei Federal no. 11.960/09
Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. Pretório Excelso no
RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/2017)

Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros mora
e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE
870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG
(Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato
decisório copiado a fls. 187/188, que desacolheu a impugnação ao
cumprimento da sentença, fixando honorários de 10% sobre o proveito
econômico obtido, apontado no cálculo elaborado pelos ora agravados.
A agravante alega (fls. 01/15), em síntese, que a decisão
proferida no RE 870.947 ainda não transitou em julgado, de modo que não é
possível aplicar a tese fixada no Tema 810, sob pena de insegurança jurídica.
Logo, o IPCA-E não pode ser aplicado como índice de correção para todo o
período do cálculo. A TR deve incidir como índice de correção, até a
expedição do oficio requisitório, quando o débito deverá ser atualizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 30808 – São Paulo
3
IPCA-E. A Lei no. 11.960/09 tem aplicação imediata. A decisão agravada
contraria o julgamento das ADI's nos. 4357 e 4425. Subsidiariamente, o
IPCAE deve ser aplicado apenas após 25/03/15. O recurso, assim, deve ser
provido.
A liminar foi deferida (fls. 192/193).
Houve resposta (fls. 197/205 e 207/215).
Diante do exame do mérito do RE no. 870.947/SE, Tema no.
810/STF, DJe 20/11/17, com embargos de declaração rejeitados e sem
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público, na forma do artigo 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora para que reaprecie a questão (fls. 260/261).
É o relatório.
A revisão do julgado merece acolhimento.
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe
02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação conferida pela
Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e
juros devidos pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em
curso, em consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar
de norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a período
anterior à sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 30808 – São Paulo
4
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C. STF,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem adotados no
cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os
critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no. 11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (Relator:
Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado acima:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 30808 – São Paulo
5
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o, XXII). INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE MEIOS E
FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ARTIGO
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu núcleo
essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o disposto
no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 30808 – São Paulo
6
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem,
por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por ocasião
da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela reafirmação da
tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal Federal e assim
resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 30808 – São Paulo
7
pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme
dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09”.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a decisão do
C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810), assentou o
entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da referida decisão
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório, conforme se insere do trecho a seguir transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j.
22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que o C.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “existência de decisão de
mérito fundamentada na sistemática da repercussão geral autoriza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 30808 – São Paulo
8
julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema,
independentemente do trânsito em julgado do paradigma” (RE
989.413 AgR-ED-ED/RS, Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno,
recurso julgado em 07 de novembro de 2017). Seguem outros
precedentes nessa linha de raciocínio: (1) AgR 612.375/DF Ministro
Dias Toffoli
DJe 04.09.2017; (2) ARE 930.647/PR
Ministro
Roberto Barroso DJe 11.04.2016.
Nesse contexto, com amparo no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil vigente, determina-se que os consectários legais
(juros moratórios em continuação e correção monetária), na esteira da Lei
Federal no. 11.960/09, sejam computados de acordo com o delineado na
fundamentação acima mencionada, nos termos do atual entendimento do E.
Pretório Excelso no RE 870.947 RG/SE (Tema 810) e do C. Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).
É o que se decide.
Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..